Tribunal: STJ
Processo: 5018207-05.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878310 - SC (2025/0081763-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
DECORRENTE DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO POR FASE
PROCESSUAL, RESULTADO ECONÔMICO E COTA DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA
DE CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR SUCUMBÊNCIA.
ENCERRAMENTO REGULAR DO VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FATO
GERADOR DA VERBA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO INCABÍVEL. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de
honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando
a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não é jurídico permitir o
uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o que consta do
contrato escrito celebrado entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o contrato em debate, firmado no âmbito de credenciamento
público, previa remuneração expressa por fase processual, percentual sobre valores
efetivamente recuperados e cota mensal por processo, além de honorários de
sucumbência.
3. Diante desse contexto, não pode ser desconsiderada a forma de remuneração
pactuada, nem os pagamentos realizados, sob pena de violação aos princípios da força
obrigatória dos contratos (
) e da vedação ao enriquecimento sem
pacta sunt servanda
causa.
4. Havendo previsão no contrato de honorários
, o seu pagamento está sujeito
ad exitum
à condição suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para tanto, a
simples atuação do advogado dissociada de resultado. Precedente.
5. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, em se tratando de contrato
de prestação de serviços advocatícios celebrado por escritório de advocacia com a
Administração Pública — após se sagrar vencedor em procedimento licitatório regido pela
—, não pode a banca contratada pretender, posteriormente, alterar a forma
Lei 8.666/93
de pagamento dos honorários prevista em edital, haja vista os princípios que regem o
certame e os contratos administrativos (princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e da legalidade). Precedente.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA53226078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: c6164f42-7be9-409e-aa34-616a507941ff

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53226078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:48:43
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: c6164f42-7be9-409e-aa34-616a507941ff

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2878310 - SC (2025/0081763-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
DECORRENTE DE CREDENCIAMENTO PÚBLICO. REMUNERAÇÃO POR FASE
PROCESSUAL, RESULTADO ECONÔMICO E COTA DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA
DE CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR SUCUMBÊNCIA.
ENCERRAMENTO REGULAR DO VÍNCULO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE FATO
GERADOR DA VERBA SUCUMBENCIAL. ARBITRAMENTO INCABÍVEL. REEXAME
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Embora a jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de
honorários em casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando
a proteger o profissional que não recebeu os honorários devidos, não é jurídico permitir o
uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo com o que consta do
contrato escrito celebrado entre as partes.
2. Na hipótese dos autos, o contrato em debate, firmado no âmbito de credenciamento
público, previa remuneração expressa por fase processual, percentual sobre valores
efetivamente recuperados e cota mensal por processo, além de honorários de
sucumbência.
3. Diante desse contexto, não pode ser desconsiderada a forma de remuneração
pactuada, nem os pagamentos realizados, sob pena de violação aos princípios da força
obrigatória dos contratos (
) e da vedação ao enriquecimento sem
pacta sunt servanda
causa.
4. Havendo previsão no contrato de honorários
, o seu pagamento está sujeito
ad exitum
à condição suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando, para tanto, a
simples atuação do advogado dissociada de resultado. Precedente.
5. Além disso, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, em se tratando de contrato
de prestação de serviços advocatícios celebrado por escritório de advocacia com a
Administração Pública — após se sagrar vencedor em procedimento licitatório regido pela
—, não pode a banca contratada pretender, posteriormente, alterar a forma
Lei 8.666/93
de pagamento dos honorários prevista em edital, haja vista os princípios que regem o
certame e os contratos administrativos (princípios da vinculação ao instrumento
convocatório e da legalidade). Precedente.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA52861818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:22
Código de Controle do Documento: 7cadfd52-9643-49a3-b96e-a68073ca0bac

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por Hasse Advocacia e Consultoria contra
decisão que não admitiu recurso especial manejado, com base nas alíneas “a” e “c” do
inciso III do
da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado (fls. 2859-
art. 105
2860):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO RECURSO. CÂMARAS DE DIREITO
CIVIL.
ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. TESE DE VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROEMIAL RECHAÇADA. APELANTE QUE
DEIXOU CLARAS AS RAZÕES ENSEJADORAS DE SEU INCONFORMISMO,
REFUTANDO SUFICIENTEMENTE A COGNIÇÃO EXARADA NA ORIGEM.
PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA,
AUSÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL
E
COISA
JULGADA.
DESNECESSIDADE
DE
ANÁLISE.
INTELIGÊNCIA DO
DO CPC. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXAME QUE
ART. 488
SE FAZ MISTER. TESE INSUBSISTENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
QUE, ANTE A NATUREZA ADESIVA DO AJUSTE, HIPOSSUFICIÊNCIA DO
CAUSÍDICO E POTENCIAL ÓBICE AO SEU DIREITO DE DEFESA, SE REVELA
ABUSIVA.
PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LAPSO DELETÉRIO QUE SE
INAUGURA COM A SUBSTITUIÇÃO DO PATRONO. ADEMAIS, INTERPELAÇÃO
JUDICIAL QUE INTERROMPE SUA FLUÊNCIA. AINDA, APLICABILIDADE, AO
CASO, DA
REGRAMENTO GERAL EM QUE SE DETERMINOU
LEI N. 14.010/2020.
A SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DA
CONSUMAÇÃO DO PRAZO.
MÉRITO. TÉRMINO DA RELAÇÃO CONTRATUAL QUE NÃO IMPLICA
RESOLUÇÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO AJUSTE. ENTENDIMENTO
SUPERADO. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO DAQUELE EXPOSTO NOS
PRECEDENTES DA LAVRA DO STJ QUE, ATÉ ENTÃO, CONDUZIRAM A
INTELECÇÃO DESTE ÓRGÃO JULGADOR. REMUNERAÇÃO QUE, IN CASU, NÃO
DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DE ÊXITO. AJUSTE QUE, EM VERDADE,
ESTABELECE REMUNERAÇÃO POR FASES, COM O DESEMBOLSO DE COTAS
MENSAIS À BANCA CONTRATADA, ANTE O GERENCIAMENTO DO ACERVO
PROCESSUAL.
INSTRUMENTO QUE, ADEMAIS, VERSA EXPRESSAMENTE SOBRE OS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUE, EM CASO DE VITÓRIA, DEVERÃO SER
RATEADOS ENTRE OS PATRONOS QUE FUNCIONARAM NO FEITO, INCLUSIVE
NA HIPÓTESE DE JÁ HAVER SENTENÇA E/OU ESTIPULAÇÃO DE
HONORÁRIOS NA DEMANDA.
CONDENAÇÃO ARREDADA. ÉDITO REFORMADO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
REDISTRIBUIÇÃO.
PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
PLEITO RECHAÇADO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Documento eletrônico VDA52861818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:22
Código de Controle do Documento: 7cadfd52-9643-49a3-b96e-a68073ca0bac

Os embargos de declaração opostos por Hasse Advocacia e Consultoria foram
rejeitados (fl. 2887).
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou os arts. 1.022, II e parágrafo único, I, e 85, §§ 1o, 2o e 20, do
Código de Processo Civil, e o
da
além de apontar divergência
art. 22
Lei 8.906/1994,
jurisprudencial.
Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional, por omissão quanto a
precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicáveis à hipótese de arbitramento
de honorários em caso de revogação de mandato, mesmo após os embargos de
declaração.
Aduz que o arbitramento de honorários sucumbenciais é devido
proporcionalmente ao trabalho realizado até a rescisão unilateral do mandato pelo
cliente, sem condicionamento a evento futuro e incerto e sem necessidade de aguardar a
conclusão do processo em que atuou, conforme precedentes do STJ sobre arbitramento
em contratos com cláusula de êxito.
Defende violação dos arts. 85, §§ 1o, 2o e 20, do CPC, e 22 da Lei 8.906/1994,
ao fundamento de que a fixação da verba por arbitramento deve observar critérios legais
(proporcionalidade, razoabilidade e parâmetros do
e não pode ser afastada por
art. 85)
previsão contratual de rateio, quando houve rescisão unilateral que impediu o
recebimento da sucumbência.
Alega dissídio jurisprudencial, indicando divergência entre o acórdão recorrido
e julgados do STJ e de outras Câmaras do próprio Tribunal de Justiça de Santa Catarina
(TJSC) acerca da possibilidade de arbitramento de honorários na hipótese de revogação
de mandato e da desnecessidade de aguardar o desfecho do processo principal.
Contrarrazões às fls. 3035-3056, nas quais o Banco do Brasil S.A. alega
ausência de cumprimento dos requisitos de admissibilidade; e, no mérito, defende a
correção do acórdão recorrido com base na previsão contratual de remuneração por
fases e no rateio dos honorários de sucumbência entre patrocinadores, e registra
precedente monocrático do STJ em caso similar envolvendo as mesmas partes.
A não admissão do recurso na origem ensejou a interposição do presente
agravo.
Impugnação às fls. 3094-3104, na qual o Banco do Brasil S.A. defende que o
agravo não impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória (
, requerendo o não conhecimento do agravo e, subsidiariamente, a
Súmula 182/STJ)
negativa de provimento.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52861818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:22
Código de Controle do Documento: 7cadfd52-9643-49a3-b96e-a68073ca0bac

Uma vez delimitada a questão devolvida ao conhecimento desta Corte e
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, dele conheço, passando à análise
do recurso especial.
Os presentes autos integram uma série de ações ajuizadas pelo escritório
Hasse Advocacia e Consultoria, ora recorrente, contra o Banco do Brasil S.A., ora
recorrido, visando ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais,
supostamente devidos em virtude de rescisão unilateral de contrato de prestação de
serviços pela instituição financeira.
Fazendo-se um breve resumo sobre os fatos que ensejaram a presente
controvérsia, verifica-se que, em novembro de 2008, o Banco do Brasil S.A. publicou o
Edital n. 2008/0425, com o objetivo de credenciar escritórios de advocacia para a
prestação de serviços jurídicos, estabelecendo prazo de vigência de cinco anos.
A partir desse edital, o escritório Hasse foi contratado, celebrando com a
instituição financeira, em
contrato para prestação de serviços advocatícios.
10/8/2010,
Vencido o período de vigência do edital e diante do atraso na condução do
novo certame público, o Banco do Brasil firmou com o escritório autor, em 23/10/2015,
um contrato emergencial, com vigência de até 180 dias.
Concluído o certame e não tendo o escritório Hasse logrado êxito, o recorrente
passou a ser formalmente notificado sobre a substituição de sua atuação processual,
com a transferência dos feitos sob seu patrocínio para os novos escritórios credenciados.
É nesse contexto que se insere o pedido do escritório autor, que busca o -
arbitramento judicial de honorários advocatícios, sob a alegação de que, diante da .
revogação unilateral do mandato, foi impedido de concluir a prestação dos serviços para
os quais foi contratado pelo banco requerido, e, por conseguinte, de receber a justa
contraprestação.
Em primeira instância, o Juiz julgou procedente o pedido formulado, para
arbitrar os honorários advocatícios no montante de 10% sobre o valor da causa
anteriormente
patrocinada
pelo
escritório
Hasse
(processo
n.
0004150-
41.1998.8.24.0037).
Interposta apelação pelo Banco do Brasil, o TJSC deu a ela provimento,
reformando a sentença a fim de julgar improcedente o pedido do escritório autor, sob o
fundamento de que o contrato previa remuneração por fases (com cotas de manutenção
e gerenciamento) e expressamente tratava de rateio de honorários de sucumbência entre
patrocinadores, não se tratando de contrato ad exitum.
Opostos embargos de declaração pelo escritório Hasse, foram eles rejeitados.
Irresignado, o escritório autor interpôs, então, o recurso especial ora em
análise.
Diante da multiplicidade de ações relativas ao tema, selecionei aqui trecho de
acórdão prolatado em caso análogo, que consta do meu acervo, também envolvendo o
Documento eletrônico VDA52861818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:22
Código de Controle do Documento: 7cadfd52-9643-49a3-b96e-a68073ca0bac

Banco do Brasil e o escritório recorrente, relativo ao mesmo contrato de prestação de
serviços jurídicos, para melhor entendimento da questão posta em debate. Confira-se (
fls. 1.789/1.795, grifou-se):
REsp 2.237.952/SC,

"Ao revés do que vem entendendo esta Corte de Justiça, nos casos envolvendo a
mesma contratação e as partes aqui litigantes, não observo que os pactos
firmados (tanto o contrato original n. 2008/0425 (7421) SL, quanto o
emergencial n. 2015.7421.3066) se tratem de espécie contratual
.
ad exitum
Isso porque ambas as contratações a que o escritório se submetera perante a
instituição financeira estabelecem expressamente a forma de remuneração da
Veja-se o teor das
prestação do serviço, que aconteceriam por fase processual.
cláusulas contratuais e a forma de remuneração prevista (EVENTO 1, contrato 5,
grifou-se):

'V – DA REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
8 - A CONTRATADA será remunerada de acordo com as disposições do
Anexo III do Edital (Regras de Remuneração), que faz parte integrante
deste Contrato, observados os seguintes parâmetros, critérios e
: [...]
condições
8.4 A remuneração prevista no Anexo III do Edital (Regras de
Remuneração) não obsta que a CONTRATADA persiga os honorários de
, observando-se as disposições contidas naquele Anexo III no
sucumbência
tocante à realização de acordos, de rateio e outras hipóteses descritas no
presente Contrato.
[...]
8.8 A CONTRATADA obriga-se a efetuar os repasses de honorários
decorrentes de sucumbência devidos a outros patrocinadores do processo, na
forma da
inclusive aos advogados-empregados do
Lei 8.906/1994,
CONTRATANTE, representados pela ASABB, no prazo máximo de 2 (dois)
dias úteis, contados da data do recebimento diretamente da parte adversa ou
de seu levantamento judicial, mediante crédito em favor da ASABB, na conta-
corrente no 404.770-2, mantida na Agência 0452-9, do Banco do Brasil S.A.,
encaminhando cópia do recibo de depósito à dependência interessada. [...]
REGRAS DE REMUNERAÇÃO
1.1 - Ações Ativas Típicas — assim entendidas as de recuperação de crédito:
execução forçada, de cobrança, monitória, de busca e apreensão, inclusive as
convertidas em ação de depósito, de reintegração de posse (que tenha por
objeto operações de leasing) e reconvenção em que o CONTRATANTE seja
reconvinte, incluídos, nas ações deste subitem, todos os incidentes
processuais porventura manejáveis no curso dos respectivos processos e
todas as ações incidentais, ressalvadas as hipóteses de incidentes processuais
e ações incidentais com previsão específica de remuneração de acordo com o
item 3 – Outras Ocorrências Processuais Remuneráveis, deste anexo.
1.1.1 - O CONTRATANTE efetuará a remuneração pela integral condução de
ações da espécie, concluídas as fases previstas, conforme Tabela 1, anexa.
1.1.2 - Em se tratando de execução forçada, a remuneração prevista na alínea
“b” da Tabela 1, anexa, será paga por ocasião da publicação da sentença dos
embargos do devedor e, caso não tenha havido embargos, mediante certidão
comprovando tal circunstância, desde que aperfeiçoada a penhora. [...]
Documento eletrônico VDA52861818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:22
Código de Controle do Documento: 7cadfd52-9643-49a3-b96e-a68073ca0bac

1.1.4 - Em caso de recuperação financeira em ações ativas típicas, o
CONTRATANTE repassará à CONTRATADA (sem prejuízo de esta perseguir
os honorários decorrentes de sucumbência por sua conta e risco, observado o
subitem 4.3 abaixo), desde que não se verifiquem as hipóteses previstas no
item 22 do Contrato de Prestação de Serviços Advocáticos e Técnicos de
Natureza Jurídica (Anexo II do Edital), importância calculada conforme Tabela
2, anexa.
5 – COTA DE MANUTENÇÃO
5.1 - Cota de Manutenção — A CONTRATADA receberá uma Cota de
Manutenção mensal no valor fixo de R$ 5,00 (cinco reais) – Tabela 8, anexa –,
relativamente a cada ação que lhe for atribuído o patrocínio, pelo período
máximo de 60 (sessenta) meses, sendo que, em relação a ações que tramitam
no Juizado Especial, o prazo máximo é de 06 (seis) meses, a contar do
cadastramento da respectiva ação na carteira de processos da CONTRATADA
junto ao gerenciador de processos do CONTRATANTE, procedimento que
deverá ser realizado até dez dias contados do recebimento da documentação
pela CONTRATADA.'
[...]'

Assim, depreende-se dos termos pactuados que a remuneração do escritório
de advocacia ocorreria, ao menos, de três formas, quais sejam: a) percentual,
definido antecipadamente no próprio pacto (conforme tabelas acima), por fase
processual concluída, bem como percentual sobre o valor efetivamente
recuperado; b) "cota de manutenção", no valor de R$5,00 mensais, por
processo que lhe fosse atribuído o patrocínio, pelo prazo máximo de 60 meses;
e c) honorários de sucumbência.
Ocorre que, compulsando-se a petição inicial da presente demanda, denota-se
que, com relação aos honorários contratuais e à "cota de manutenção", não há
A irresignação
qualquer insurgência por parte do escritório de advocacia autor.
da sociedade advocatícia restringe-se aos honorários de sucumbência que alega ter
deixado de auferir nas lides que patrocinava em favor do Banco do Brasil S.A.
Todavia, relativamente aos honorários de sucumbência, conforme visto
anteriormente, estes somente podem ser fixados pelo Magistrado julgador, em
decorrência do julgamento da lide, cabendo ao "perdedor" arcar com tal verba.
Ou seja, a verba sucumbencial não é remuneração devida pelo cliente do causídico
em razão da contratação para a prestação do serviço. É, na realidade, uma
compensação dada pelo litigante vencido ao advogado da parte vencedora, gerada
pelo resultado da demanda.
[...]
Mesmo porque, na hipótese, como visto na cláusula 8.4, em momento nenhum
há a previsão de direito ao recebimento da verba sucumbencial, ou que tal
fosse pago pela instituição financeira aos patrocinadores, seja de maneira
.
antecipada ou subsidiária Em verdade, o pacto apenas assegura o direito de
persecução da verba contra os reais devedores, e, tão somente, por óbvio, nas
. Veja-se, novamente (EVENTO 1, contrato 5,
demandas vencidas pelo Banco
grifou-se):
[...]
Logo, uma vez que o presente caso não trata de contrato de honorários
, é
ad exitum
curial realizar-se o
em relação às jurisprudências citadas pelo autor
distinguishing
para defender seu direito ao percebimento da verba sucumbencial.
Documento eletrônico VDA52861818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:22
Código de Controle do Documento: 7cadfd52-9643-49a3-b96e-a68073ca0bac

Os precedentes invocados pela sociedade advocatícia autora versam sobre
casos em que a remuneração pelos serviços jurídicos dar-se-ia exclusivamente
por verbas sucumbenciais, o já mencionado contrato
(ou contrato de
ad exitum
risco). Nesses casos, há sim a configuração de uma abusividade no ato de
rescindir unilateralmente o pacto, visto que, via de regra, o escritório
submetido a tal espécie contratual labora por vários anos, a fim de garantir o
sucesso na demanda, contudo é retirado abruptamente do patrocínio da lide,
. Nesses
sem lhe ser assegurado o percebimento de qualquer remuneração
casos, é pacífico nas Cortes de Justiça, inclusive na Corte Superiora, que surge o
direito ao arbitramento judicial dos honorários, pelo serviço efetuado.
[...]
Entretanto, repito incansavelmente: a presente hipótese é diferente da
apresentada nos precedentes invocados porque o presente contrato não trata
de contrato
, a remuneração do escritório de advocacia autor não era
ad exitum
exclusivamente sucumbencial!
Como demonstrado, o contrato firmado entre a sociedade advocatícia autora e
a instituição financeira previa a remuneração convencional por fase
processual, além do pagamento da denominada 'cota de manutenção'. Logo,
ainda que possa parecer que a remuneração pactuada é módica e não reflete o
trabalho efetivamente desempenhado, fato é que, diante da liberalidade das
partes em contratar nos termos que desejarem, o escritório de advocacia
submeteu-se a essa forma de remuneração, por vontade própria.
[...]
Assim, tem-se que o direito ao recebimento dos honorários sucumbenciais, in
casu, não é automático, porquanto havendo remuneração expressamente
convencionada entre as partes para a prestação do serviço, por consequência
lógica, a percepção da verba sucumbencial ocorreria por conta e risco dos
próprios advogados, sem qualquer responsabilidade da instituição financeira
sobre o pagamento do montante.
Nada obstante, faz-se outra indagação: de que forma haveria direito do advogado em
perceber verba sucumbencial se a lide que patrocinava ainda não teve
encerramento? Penso que não existe tal direito, ao menos por ora.
[...]
Contudo, em consulta ao sistema Eproc, do Tribunal de Justiça deste Estado, conclui-
se que a demanda ainda não foi encerrada, visto encontrar-se em fase de busca de
bens da parte executada para penhora.
Não houve, portanto, condenação de qualquer das partes ao pagamento de
. Desta feita, é certo que, para fazer jus a aludida
honorários de sucumbência
verba, faz-se necessária a ocorrência do fato gerador para tanto, qual seja, a
prolação de comando jurisdicional condenando uma das partes (ou ambas) ao
pagamento dos estipêndios da derrota. Sem tal condenação, o percebimento
.
de honorários sucumbenciais é mera expectativa de direito do causídico
[...]
Ademais, na presente situação, não se trata de garantir a remuneração pelo
serviço prestado. Como visto, a assistência jurídica fora devidamente paga
pelos honorários convencionais. Trata-se do inconformismo do autor com
relação ao percebimento de uma verba que, até o presente momento, sequer
existe e que, tampouco, seria exclusivamente sua.
[...]
Documento eletrônico VDA52861818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:22
Código de Controle do Documento: 7cadfd52-9643-49a3-b96e-a68073ca0bac

Portanto, o recurso do Banco deve ser acolhido, a fim de determinar a improcedência
dos pedidos autorais, porquanto não resta configurado o direito ao arbitramento de
honorários sucumbenciais,
ante a ausência de fixação da verba na demanda
in casu,
originalmente patrocinada, bem como por não se tratar de pacto
e inexistir
ad exitum
previsão contratual de antecipação, pela instituição financeira, ou exclusividade no
recebimento dos valores."

Da leitura do mencionado acórdão, extrai-se o seguinte: (i) o contrato firmado
entre as partes não se tratava, apenas, de contrato
e previa, expressamente, a
ad exitum
forma como se daria a remuneração do escritório autor, estabelecendo que ele receberia
um percentual por fase processual concluída, um percentual sobre valores recuperados e
uma cota de manutenção mensal por processo; (ii) os valores devidos relativos a tais
serviços prestados nos termos do contrato foram pagos, não havendo controvérsia
quanto a isso; e (iii) no que se refere aos honorários sucumbenciais, não teria havido o
implemento da condição suspensiva nas ações patrocinadas pelo recorrente, inexistindo,
portanto, fato gerador que autorizasse o seu pagamento.
Vale citar que, no presente caso, o acórdão do TJSC prolatado nos autos foi
no mesmo sentido do que o citado acima e, a meu ver, não merece reforma.
Inicialmente, quanto à suposta violação ao
do CPC, não merece
art. 1.022
prosperar o recurso especial, uma vez que, no caso, o Tribunal de origem justificou,
devidamente, o motivo de ter seguido os precedentes citados no acórdão recorrido, e não
aqueles mencionados pela parte recorrente, tendo emitido pronunciamento de forma
fundamentada sobre a questão, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.
Em relação ao mérito, note-se, em primeiro lugar, que, embora a
jurisprudência desta Corte admita, em regra, a ação de arbitramento de honorários em
casos de rescisão unilateral de contrato de serviços advocatícios, visando a proteger o
profissional que não recebeu os honorários devidos (cf. AgInt no REsp n. 1.554.329/MS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 28/2023), não
13/2/2023,
é jurídico permitir o uso dessa demanda para fixação de verba honorária em desacordo
com o que consta de contrato escrito celebrado entre as partes.
Assim, se o escritório recorrente já foi devidamente remunerado nos termos do
contrato, não há que se falar em arbitramento de honorários, sob pena de violação aos
princípios da força obrigatória dos contratos (
) e da vedação ao
pacta sunt servanda
enriquecimento sem causa.
No presente caso, importante destacar que o contrato celebrado entre as
partes não é propriamente contrato
, em que os advogados são remunerados
ad exitum
exclusivamente por verbas sucumbenciais.
Assim, não sendo um contrato exclusivamente
e tendo o escritório
ad exitum
recebido a contraprestação pelos serviços prestados, a mera rescisão contratual não
autoriza, por si só, o arbitramento de honorários de sucumbência.
Documento eletrônico VDA52861818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:22
Código de Controle do Documento: 7cadfd52-9643-49a3-b96e-a68073ca0bac

Penso que admitir, de forma automática, o arbitramento de honorários em
casos como este — em que há previsão remuneratória baseada em percentual por fase
processual concluída, sobre valores recuperados e, também, por cota de manutenção
mensal — representaria subversão da própria lógica de risco que rege o modelo ad
e abriria espaço para situações inusitadas, como, por exemplo, a remuneração a
exitum
título de "êxito presumido" de advogado por participação em ações nas quais sequer
houve proveito econômico para o cliente.
Neste ponto, importante destacar ainda que a jurisprudência desta Corte
orienta-se no sentido de que, em se tratando de honorários
, o seu pagamento
ad exitum
está sujeito a condição suspensiva, qual seja, o sucesso na demanda, não bastando,
para tanto, a simples atuação do advogado dissociada de resultado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO AD EXITUM. CONDIÇÃO SUSPENSIVA.
QUESTÕES DE FATO NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS
À ORIGEM. RECURSO ESPECIAL DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO.
PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR.
1. "É certo que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum,
a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil),
cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida
remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido com a
ocorrência do sucesso na demanda" (
Rel. Ministro LUIS
REsp 1.337.749/MS,
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
14/02/2017,
06/04/2017)
.
2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an
debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de
adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.
3. Por essa razão, "O termo inicial do prazo de prescrição da pretensão ao
recebimento de honorários advocatícios contratados sob a condição de êxito da
demanda judicial, no caso em que o mandato foi revogado por ato unilateral do
mandante antes do término do litígio judicial, à luz do princípio da actio nata, é a data
do êxito da demanda, e não a da revogação do mandato" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
AREsp 1.106.058/RS,
TURMA, julgado em
DJe de
.
14/10/2019,
16/10/2019)
4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem não analisou se os processos
com relação aos quais se pleiteia o arbitramento judicial das verbas honorárias
já teriam sido definitivamente julgados e se houve, de fato, êxito nas
demandas, dependendo o adequado deslinde da demanda, portanto, da análise
do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ,
razão pela qual devem os autos retornar à origem para rejulgamento das
apelações.
5. Recurso das demandadas parcialmente provido, com a determinação de retorno
dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que reexamine a causa à luz do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Prejudicado o recurso do autor.
Documento eletrônico VDA52861818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:22
Código de Controle do Documento: 7cadfd52-9643-49a3-b96e-a68073ca0bac

(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 1.777.499/RS,
DJe de
)
22/11/2022,
6/12/2022.

Assim, em suma, não há suporte jurídico para o arbitramento de honorários
sucumbenciais fora dos parâmetros contratualmente previstos, especialmente se os
processos patrocinados pelo escritório autor ainda não transitaram em julgado
Ainda que assim não fosse, o presente caso se distingue, claramente,
daqueles que deram ensejo à jurisprudência desta Corte a respeito de rescisões
imotivadas de contratos de prestação de serviços advocatícios porque, aqui, não se trata
,
de rescisão unilateral injustificada, mas de término regular de contrato administrativo, em
razão do decurso do prazo de vigência previsto em edital de credenciamento, em
conformidade com o
II, da
art. 57,
Lei n. 8.666/1993.
Nesse cenário, a rescisão ocorrida neste caso é perfeitamente legítima, não se
justificando, também por esse motivo, o excepcional arbitramento judicial de honorários.
Ressalto que a jurisprudência do STJ é no sentido de que, em se tratando de
contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado por escritório de advocacia
com a Administração Pública — após se sagrar vencedor em procedimento licitatório
regido pela
—, não pode a banca contratada pretender, posteriormente,
Lei 8.666/93
alterar a forma de pagamento dos honorários prevista em edital e no contrato, haja vista
os princípios que regem o certame e os contratos administrativos (princípios da
vinculação ao instrumento convocatório e da legalidade). No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
CUMULADA
COM
ARBITRAMENTO
E
COBRANÇA
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE
SERVIÇOS DE ADVOCACIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO COM CLÁUSULA DE
RENÚNCIA AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALIDADE.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC (Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos contratos administrativos, é válida a cláusula que trata de renúncia do direito
do advogado aos honorários de sucumbência, notadamente quando a parte
contratada, por livre e espontânea vontade, manifesta, expressamente, sua
concordância e procede ao patrocínio das causas de seu cliente, mediante a
remuneração acertada no contrato, até o fim do período contratado. Observância da
orientação firmada pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, na
ADI 1194/TO.
3. A propósito: "a renúncia à verba honorária sucumbencial deve ser expressa, sendo
vedada sua presunção pelo mero fato de não ter sido feitas ressalvas no termo do
acordo entre os litigantes originários" (
Rel. p/ Acórdão Ministro
REsp 958.327/DF,
Humberto Martins, Segunda Turma, DJe
. No caso em análise, a parte
04/09/2008)
autora manifestou, de forma expressa e consciente, a renúncia e só procurou discutir
a cláusula após o fim do contrato.
Documento eletrônico VDA52861818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:22
Código de Controle do Documento: 7cadfd52-9643-49a3-b96e-a68073ca0bac

3. Considerados os princípios da vinculação ao edital, da autonomia da
vontade e da força obrigatória dos contratos, não é adequada a invocação da
regra geral de proibição do enriquecimento sem causa para anular a cláusula
contratual de renúncia.
4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento,
julgando improcedente o pedido autoral.
(
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 1.825.800/SC,
julgado em
DJe de
)
5/4/2022,
11/4/2022.

Destarte, em resumo, não há base jurídica para o arbitramento de honorários
fora das previsões contratuais, considerando que: (i) o contrato firmado entre as partes
previa expressamente como se daria a remuneração; (ii) não houve inadimplemento
quanto às verbas contratuais convencionadas; (iii) não se trata de contrato
exclusivamente
; (iv) os processos patrocinados pelo escritório ainda não
ad exitum
transitaram em julgado, inexistindo, portanto, fato gerador que justifique o pagamento de
honorários sucumbenciais; e (v) a rescisão ocorreu de forma legítima, em razão do
encerramento do prazo legal de credenciamento público (art. 57, II, da
.
Lei 8.666/1993)
Sendo assim, considerando a jurisprudência desta Corte Superior e as
premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem, não merece prosperar o recurso
interposto pelo escritório HASSE, não havendo que se falar em violação ao
da
art. 22
e ao
do CPC.
Lei n. 8.906/94
art. 85
Em face do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial interposto por Hasse Advocacia e Consultoria.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez
art. 85,
por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários em favor da parte recorrida,
observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo, ônus suspensos no
caso de beneficiário da justiça gratuita.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:51:22
Código de Controle do Documento: 7cadfd52-9643-49a3-b96e-a68073ca0bac

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.878.310 / SC
Número Registro: 2025/0081763-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00047370620208160105
001048286202081601302
00195227220218260100
00450172120218260100
0287048220218260100 1048286202081601302 195227220218260100 20220001012480 20230000251756
20230000292947
21360130620228260000
287048220218260100
450172120218260100
47370620208160105 50182070520238240036
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO : MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADA
: ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MANDATO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA53204610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:28
Código de Controle do Documento: e7561aea-0367-474a-988e-1b307edd6d44

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204610 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:57:28
Código de Controle do Documento: e7561aea-0367-474a-988e-1b307edd6d44